Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-24.2021.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
r o preparo, manteve-se inerte.

- Em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, o eg. STF fixou o entendimento segundo o qual «a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (...) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo» (tema 6).

- Na espécie, os requisitos elencados pelo. STF não foram cumulativamente cumpridos pelo demandante, o que impossibilita a concessão do medicamento postulado.

Não conhecimento da apelação do autor e provimento da remessa necessária e do apelo da Fazenda pública paulista.
(TJSP; Apelação Cível 1001482-24.2021.8.26.0456; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Pirapozinho - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Oncológico

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Pirapozinho

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

06/10/2025

Ementa:
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE DA CONCESSÃO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL.

- Deserta está a apelação do autor, uma vez que, instado a complementar o preparo, manteve-se inerte.

- Em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, o eg. STF

Ementa:
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXCEPCIONALIDADE DA CONCESSÃO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL.

- Deserta está a apelação do autor, uma vez que, instado a complementar o preparo, manteve-se inerte.

- Em julgamento sob a sistemática de repercussão geral, o eg. STF fixou o entendimento segundo o qual «a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (...) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo» (tema 6).

- Na espécie, os requisitos elencados pelo. STF não foram cumulativamente cumpridos pelo demandante, o que impossibilita a concessão do medicamento postulado.

Não conhecimento da apelação do autor e provimento da remessa necessária e do apelo da Fazenda pública paulista.